Tribunal: TJDFT
Processo: 0710813-31.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CDC. RESTITUIÇÃO. VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. CONTRATO. SEGURO CONTRA INCÊNDIO. NÃO RENOVAÇÃO. COBRANÇA. PEDIDOS DE SUSPENSÃO. REITERAÇÃO. MÁ-FÉ. CARACTERIZADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ASTREINTES. NECESSIDADE. “QUANTUM”. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO.
1. Aplica-se o CDC quando a empresa contratante é a destinatária final do seguro contratado, sem o incluir em seus serviços e produtos oferecidos, ostentando clara relação de consumo.
2. Consoante previsão dos arts. 421 e 422 do Código Civil, a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato, onde os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé.
3. A inversão do ônus probatório não se opera automaticamente apenas por existir uma relação de consumo. Há a necessidade se demonstrar a hipossuficiência do consumidor para a produção da prova ou a verossimilhança de suas alegações, consoante previsão do art. 6o, VIII, do CDC.
4. A instituição financeira que mantém descontos indevidos na conta do cliente, mesmo após diversos requerimentos de suspensão, responde por má-fé e deve restituir em dobro mencionados valores.
5. O art. 537 do CPC estabelece que o juiz poderá modificar o valor ou a periodicidade da multa ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.
6. A decisão que comina a multa não preclui nem faz coisa julgada material, sendo possível, a qualquer tempo e até mesmo de ofício, sua revogação quando se torna desnecessária, ou a modificação do seu valor quando irrisório ou exorbitante.
7. Verificado que o valor fixado para as astreintes no caso concreto é elevado, sua redução se impõe, inclusive, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.
7. Deu-se parcial provimento ao recurso.